Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731094-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERICLES COUTO BAHIA GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de antecipação da tutela recursal interposto da decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação em que pretende a declaração de nulidade com exclusão da anotação de débito lançada no Sistema de Informações de Crédito (SRC) sem a prévia comunicação e condenação do réu ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, no 0728958-43.2024.8.07.0001 (ID 204257434 dos autos de origem), ajuizada por PERICLES COUTO BAHIA GOMES em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., nos seguintes termos: (...) Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", o que não se subsume à hipótese dos autos. Isso porque, inicialmente, a parte autora não discute a existência da dívida junto ao banco requerido. Na realidade, a controvérsia reside em analisar se houve ou não a comunicação ao requerente acerca da anotação no sistema SCR/Bacen, o que indica a necessidade de prévia citação do réu para melhor esclarecimento dos fatos. Em suma, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. Ante o exposto, não concedo a tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, o agravante alegou que a inscrição não observou o art. 13 da Resolução CMN 5.037/2022, nem o art. 43 do CDC que determinam a prévia comunicação do cliente. Ressaltou que desconhecia a inscrição e a dívida que o impediu de obter crédito. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata retirada da anotação vinculada ao CPF do autor no Sistema de Informações de Créditos (SCR), sob pena de multa diária. Preparo recursal (ID 62159915). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e do enunciado de súmula 297 do STJ. Especificamente sobre a anotação no Sistema de Informações de Créditos (SCR) o STJ adota o entendimento no sentido de que equivale a serviço de restrição ao crédito, aplicando-se o art. 43 do CDC. Confira-se: “RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. (...) 6. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.) Além disso, o SCR está regulado pela Resolução CMN no 5.037/2022, cujo art. 13 também prevê a necessidade da comunicação prévia à anotação, verbis: “Art. 13. As instituições originadoras das operações de crédito ou que tenham adquirido tais operações de entidades não integrantes do Sistema Financeiro Nacional devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR. § 1o Na comunicação referida no caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16. § 2o A comunicação de que trata o caput deve ocorrer anteriormente à remessa das informações para o SCR. § 3o As instituições referidas no caput devem manter a guarda da comunicação de que trata este artigo, em meio físico ou eletrônico que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contado da data de emissão do documento, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a sua guarda.” Assim, o cadastro muito se assemelha ao SERASA, razão pela qual devem ser observados os precedentes qualificados já definidos em observância ao art. 927 do CPC, são eles: “Súmula 385 do STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Temas Repetitivos 37, 38, 40 e 41 do STJ: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidade diversas. A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” No particular, em análise perfunctória da pretensão não está evidenciada a verossimilhança alegada pelo recorrente, pelos motivos que declino a seguir. De pronto, observa-se que o autor/agravante não especificou qual ou quais dos débitos pendentes de pagamento não observou a necessidade de comunicação prévia para viabilizar a análise do nexo causal da pretensão. A consulta Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), via Registrato, disponibilizado pelo BACEN contém 26 páginas de relacionamento com diversas instituições financeiras, mas o agravante só juntou 02 (duas) das páginas (ID 204115366) nos autos de origem. Ainda à vista do documento, constata-se que o total dos valores lançados em prejuízo no mês de março de 2024 é de R$ 154.169,66 (ID 204115366 - Pág. 1), sendo que, em relação ao agravado, o prejuízo anotado é de R$ 21.765,38, dividido em R$ 890,47, a título de cartão de crédito, e de R$ 20.874,91, de empréstimos. Logo, não é possível aferir a verossimilhança da alegação de que foi apenas e exatamente a anotação registrada pela agravada que teve o condão de imputar a ele a pecha de “caloteiro”, como alegado. Além disso, não há elementos nos autos que confiram verossimilhança ao nexo causal declinado na inicial de que ficou impedido de obter novo crédito em função da anotação realizada sem a prévia comunicação, pela falta de elementos que demonstrem da rejeição do pedido de novo crédito e de que a razão da negativa foi a inscrição do agravado. E, ainda, como bem consignado pelo recorrente, não cabe a ele demonstrar que não recebeu a comunicação, sendo, por este motivo, necessária a manifestação do agravado sobre a efetivação ou não da prévia comunicação, e também obsta o deferimento da tutela provisória pretendida. Por fim, o agravante não declinou argumento que justifique a urgência, razão pela qual não se vislumbra fundamento apto a modificar a decisão impugnada. Ante o exposto, inexistindo probabilidade do direito (art. 300 do CPC), indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital